Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006766-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.282.111-43 (ADVOGADO), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA - EPP - CNPJ: 08.814.803/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (AGRAVADO), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (AGRAVANTE), CHIRLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.906.141-00 (AGRAVADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS REQUERIDAS NÃO ADMITIDAS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – DESNECESSÁRIOS – JUIZ- DESTINATÓRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É vedado às partes pleitear a produção de provas genericamente, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. ” (TJ-MT - APL: 00018975520158110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2016)

Cabe ao juiz condutor do feito deferir ou não a produção de determinada prova requerida, conforme a considere necessária ou não à elucidação dos fatos ou de suas circunstâncias, evitando-se, desta forma, a realização de atos processuais desnecessários, impertinentes ou procrastinatórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ, TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA – EPP e J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES – EPP
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, em Decorrência de Acidente de Trânsito, com Antecipação de Tutela n. 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, proposta por

ELSON GOMES DA SILVA e CHIRLE PEREIRA DE SOUZA
que “não concedeu a possibilidade da realização de prova e, por conseguinte determinou a realização de audiência de instrução e julgamento”.

Após relatarem os fatos, os agravantes explicam que apresentaram tempestivamente contestação, onde arguiram diversos fatores e matérias com relação a preliminares e irregularidades da petição inicial, relativos a ilegitimidade de parte ativa, incidente de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a inépcia da petição inicial, tendo em vista não ter sido realizada a descrição correta e a atribuição correta dos valores dados a causa. Após a intimação para réplica, sobreveio despacho intimando para se manifestar quanto a pretensão de provas ou se desejam julgamento antecipado e que o silencia importaria em reconhecimento de desinteresse na produção de prova.

Sobreveio decisão nos autos que cerceia o direito quanto à produção de prova pericial e documental requerida mediante ambos. Afirma que: “a referida prova pericial ou o envio de ofícios e resposta para Setores de Trânsito de Santa Rita do Araguaia, e a empresa Seguradora, empresa que contratou os fretes seriam utilizados para comprovar fatos inerentes a defesa dos Agravantes que implicariam em entender, na questão primeiro referente a desconstituir a tese exposta na inicial de culpa pelo acidente e as consequências do mesmo também para impor a reforma da r. decisão de fls. quanto a questão referente a não concessão ou a revogação dos benefícios inerentes a assistência judiciária gratuita concedida aos Recorridos. E mais para amparar a questão referente a Sumula 246 do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao abatimento dos valores recebidos a título de Seguro DPVAT de eventual condenação produzida.”.

Ponderam que embora o artigo 370 do CCPC estabeleça que é faculdade atribuída ao juiz do julgamento o julgamento antecipado da lide, acreditam que somente deva ocorrer com exceção, pois, o artigo 369 do CPC assegura as partes o direito de empregar todos os meios legais, para provar a verdade dos fatos.

Nesse ponto afirmam ainda que: “referidas provas inerente ao requerimento de produção de prova pericial e quanto ao envio de ofícios a Seguradora Lider, a Zurichi Seguros a AVM Transportes e ao Setor de Trânsito de Santa Rita do Araguaia(GO) fora tempestivamente requeridas, sendo que não há na r. decisão de fls., manifestação expressa e fundamento em relação a não relevância ou a não necessidade da prova pericial/documental a ser produzida para o deslinde da questão em face dos aspectos já delineados nos autos. De modo que são inclusive necessários os referidos requerimentos como se estabelece a questão da culpabilidade pelo evento e a questão dos fatores advindos de referido acidente a ponto de entenderem os Recorrentes em virtude de tais aspectos, que é pertinente a alegação da produção de prova neste sentido porque há divergência das partes quanto a estas questões.”.

Finalizam o ponto defendendo o caráter lícito da prova, a necessidade, a não fundamentação quanto a desnecessidade, requerimento oportuno e o indeferimento implícito.

Acrescentam que a produção da prova foi requerida dentro do prazo legal, e encontra-se registrado na contestação, tratando-se de matéria de defesa devidamente alegada.

No tópico – Da pendência do julgamento do agravo anterior - acrescentam que deve ser reconhecida a existência de questão prejudicial ao prosseguimento do feito em relação a audiência de instrução e julgamento, bem como oitiva de testemunhas.

Adiante, quanto à emenda a inicial, explicam que fora realizado após a citação dos agravantes, o que na verdade se trata de uma nova ação e novo pedido.

Afirmam que: “registra referido fator porque entende não ser possível a correção agora da petição inicial depois da citação, com a atribuição do valor da causa neste momento, após as citações já terem se efetivado, bem como, toda a lide no caso já ter se instaurado e ter se estabilizado. É de se registrar que os próprios Autores/Recorridos como especificam a petição de fls. inclusive já apresentaram até rol de testemunhas nos autos. Ou seja, já ultrapassado fora, a fase de correção de eventuais irregularidades ou incorreições da petição inicial. Veja que o próprio art 321 é bem claro quanto ao momento em que deve ser procedida a análise da petição inicial E em outro aspecto, a questão que se revela é de equivoco o quanto a elaboração e formatação da própria emenda a inicial já que não atendeu aos pressupostos dos arts. 291 e 292, ambos do NCPC porque não especificou a causa de pedir com referidos valores. A par de que com base nestes fatores é que entende que equivocado o referido procedimento adotado com relação ao r. despacho de fls. que não reconheceu a tese de extinção do processo com base na irregularidade da petição inicial, que é inepta, porque inclusive os Agravantes não concordam com referidos procedimentos neste momento do processo, porque referidos valores podem neste momento ser aleatórios, com base inclusive em teor com relação as contestações apresentadas, o que possibilita a inversão processual e no caso influem no regular andamento e o galgar processual. Ou seja, ainda a r. decisão de fls. causa uma desigualdade processual neste momento com a inclusão de referidos fatores ou a correção da petição inicial e a inclusão de valores, possibilitando aos Agravados vantagem tendo como base o seu próprio equívoco. Além disso, os Agravados se beneficiariam indevidamente no caso da correção da petição inicial, porque não houve a possibilidade de uma nova defesa/reabertura de defesa a ser apresentada pelos Agravantes, o que gera a questão de terem se beneficiado, do seu próprio equívoco. E por final, que há clara alteração no pedido e na causa de pedir neste momento, com a atribuição de valores ao dano moral e ao dano estético, e tais fatores não detém concordância dos Réus/Agravantes, tendo em vista que estes já foram citados e apresentaram defesa com relação a inicial proposta. Além disso, entende que há nítida questão de cerceamento de defesa e de prejuízos a defesa dos Agravantes com base nestas r. decisões.”.

Ao final requerem seja liminarmente reformada a decisão que não concedeu a possibilidade de realização das provas pretendidas e determinou a realização de instrução e julgamento. No mérito a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 84572957).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, (id. 85615950). Informações do juiz “a quo”, (id. 86887982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ, TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA – EPP e J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES – EPP
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, em Decorrência de Acidente de Trânsito, com Antecipação de Tutela n. 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, proposta por
ELSON GOMES DA SILVA e CHIRLE PEREIRA DE SOUZA
que “não concedeu a possibilidade da realização de prova e, por conseguinte determinou a realização de audiência de instrução e julgamento”.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“Ante o decurso do prazo para manifestação dos requeridos, RECEBO a emenda a inicial de id. 33901088.

Procedo o saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Inexistindo questões preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.

Tem -se que a controvérsia fática restringe -se aos seguintes pontos: (i) se o acidente foi por culpa exclusiva do réu, se foi por culpa exclusiva do autor, ou se foi por culpa concorrente; (ii) se o autor trafegava em alta velocidade; (iii) o quantum dos danos materiais aduzidos na ação; (iv) se houve danos morais e seu quantum; (v) se houve danos estéticos e o seu quantum.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil.

As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos.

A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal da parte autora e do requerido, os quais deverão ser intimados pessoalmente para a audiência, sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova testemunhal: desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

Para realização da prova testemunhal DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 02 de junho de 2021 às 13H:20min.

CUMPRA -SE expedindo o necessário.”.

Com a solicitação de informações o magistrado “a quo” apresaentou referências importantes dos autos, que reputo relevantes trazer à colação:

“Por fim, informo que a prova pericial foi solicitada pelos requeridos Transportadora Ribeiro & Cabelo e Valdemar Francisco Mondenez na manifestação de 02/12/2019, porém de forma genérica, pois veja-se:

“TRANSPORTADORA RIBEIRO CABELO LTDA, por seu procurador e advogado abaixo assinado, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que contra si lhes promove ELSON GOMES DA SILVA E OUTRA e que transita por e. Egr. Juízo (processo epigrafado) ante o r. despacho de fls., respeitosamente, vem à presença de V. Exa., para esclarecer que na medida em que sendo o Juiz o destinatário da prova cumpre somente a ele, aferir a necessidade ou não de sua realização (art. 355 – NCPC), é que no caso de V. Exa.,entender necessária a produção de outras provas face a complexidade do feito, a ponto de requerer a produção de todas as provas as quais permitidas em direito, bem como as pertinentes, especialmente pois convenientes as seguintes provas: 1)- oitiva de testemunhas que serão arroladas nos termos do art. 451 do NCPC. 2)- juntada de novos documentos 3)- prova periciais; 3)- outras provas pertinentes.

4)- Requer como meio de prova que seja oficiada a Seguradora Lider de Seguros DPVAT que tem como endereço sede 5, R. da Assembléia, 100 - 16º andar - Centro, RJ, 20011-904- tel (21) 4020-1596, bem como a Zurih Seguros Minas Gerais S/Acom sede na AVENIDA GETULIO VARGAS nº 1420- 5 E 6 ANDARES; : SALAS 501 A 505, ; : 507 A 516,521 E ; 601 A 621- Belo Horizonte- CEP. 30112-021 para fornecerem comprovantes de pagamentos a favor de Elson Gomes da Silva, nos presentes autos;

6)- Requer como meio de prova que seja oficiada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., situada na AVENIDA GETULIO VARGAS nº 1420- 5 E 6 ANDARES; : SALAS 501 A 505, ; : 507 A 516,521 E ; : 601 A 621 ;- Belo Horizonte (MG)- CEP 30112-021 para fornecer informações sobre pagamentos de valores de seguro realizados a favor de ELSON GOMES DA SILVA”.

Desse modo, infere-se que o requerido não especificou o fim pretendido com a produção da prova pericial. Além disso, conforme mencionado pelo requerido, as provas são destinadas ao convencimento do magistrado (art. 355, CPC), e neste ponto, em atenção aos documentos juntados aos autos, em especial a cópia do boletim de ocorrência formulado pela PRF que é acompanhado de croqui do acidente, apresentando a narrativa fática e fotografias de ambos os veículos com as avarias, tudo na forma constatada no local do fato, a prova pleiteada mostra-se protelatória, sendo que os pontos controvertidos, assim como mencionados no despacho saneador, podem ser supridos pela prova documental acostada aos autos e pela prova testemunhal a ser produzida em audiência.

Outrossim, a parte questiona a necessidade de expedição de oficio a Seguradora Líder de Seguros DPVAT, a fim de que informasse os valores pagos ao autor, porém o próprio requerido juntou a correspondência do seguro DPVAT, com os dados necessários ao acompanhamento do pedido, em sua contestação ao id. 21508793, ressaltando-se que anteriormente o também requerido J. Flavio Cabelo Transportes LTDA, juntou as páginas de acompanhamento do processo de requerimento do benefício em sua contestação aos ids. 21490779, 21490787 e 41490790, onde constam iguais dados, de modo que poderiam ter juntado aos autos os documentos que ora pleiteiam.

Ainda, quanto a expedição de ofício a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, destaco que o requerido não trouxe eventual contrato de seguro com a empresa mencionada, a fim de que se determine a comprovação do pagamento neste feito. Além disso, em caso de relação jurídica com a seguradora, a documentação pleiteada estaria ao seu alcance.”. (id. 86887982 - Págs.10 e 11)

Não identifico qualquer desacerto no posicionamento adotado pelo magistrado condutor do feito.

Veja-se:

O pedido de realização de perícia é totalmente genérico, o que sabidamente não é permitido.

Não basta a parte requerer a realização de uma prova, de forma totalmente genérica, embora admitida em Lei, para justificar alegação de cerceamento de defesa, pois, cabe ao juiz analisar quais provas desenvolvidas nos autos que podem ajudar no julgamento, coibindo a mera protelação e a intenção de praticar atos inúteis.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE DELAS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado às partes pleitear a produção de provas genericamente, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que de forma mínima.” (TJ-MT - APL: 00018975520158110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2016)

A esse respeito, de provas inúteis, exemplo é o requerimento de expedição de ofício à Seguradora Líder de Seguros DPVAT, pois o acompanhamento e a juntada de informações, pode ser realizada simples consulta no sistema.

Quanto à expedição de ofício a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, além das questões postas pelo magistrado “a quo”, tem-se também que a prova não acrescenta ao julgamento dos autos, pois, o seguro de vida e acidente pessoais, não se confunde com seguro obrigatório, para fins de aplicação da súmula n. 246 do STJ.

A respeito da possibilidade de emenda à inicial, após a contestação, o agravo de instrumento n. AI 1014202-84.2020.8.11.0000, já enfrentou a matéria. Embora a parte tenha apresentado Recurso Especial, não há efeito suspensivo e também as matérias lá tratadas não são causas suspensivas do processo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021